Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737006-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JOSE STALIN DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos pela advogada substabelecente Juliana Rocco de Oliveira ao patrono do apelante (substabelecido), Dr. David Sombra Peixoto, OAB 4775/AC, em 27 de dezembro de 2022 (ID 45112716), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, a regularização. Diante disso, determino a regularização da representação processual do apelante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator